Tribunal: TJBA
Processo: 8179684-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8179684-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO: VALDICÉIA DO NASCIMENTO MIRANDA DE JESUS

Advogado: RENATO GONÇALVES LOPES JÚNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO MATERIAL NO REGISTRO DO JULGADO. CORREÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embar
gos de Declaração opostos com fundamento em erro material, na conclusão do acórdão anterior, que teria consignado, equivocadamente,
o PROVIMENTO do recurso de Apelação

manejad
a
, contrariando o conteúdo do voto e da ementa, respectivos. O pedido visa, apenas, à correção, para fazer prevalecer o
DESPROVIMENTO do Apelo, no
a
córdão
de id. 94599646, conforme conclusão do voto do Relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verifi
car se há erro material no acórdão anterior, justificando a correção requerida, mediante acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Dec
laratórios são cabíveis, exclusivamente, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4. A anotação de provimento da Apelação não corresponde ao conteúdo do voto e da ementa do acórdão, revelando vício material na conclusão do julgado.

5. Deve prevalecer a conclusão do voto da Relatoria, consoante registrado no documento de id. 92853647, que negou provimento ao Apelo.

IV. DISPOSITIVO

6.
Aclaratórios
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes citados expressamente no julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8179684-56.2022.8.05.0001
, nos quais figura como Embargante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, sendo
Embargada
VALDICEIA DO NASCIMENTO MIRANDA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.